Tribunal: TJMT
Processo: 1040598-87.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor e Civil. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Prescrição da dívida. Manutenção de dados no SCR-BACEN. Danos morais. Ausência de ato ilícito. Preexistência de outras anotações. Impossibilidade de participação. Súmula 385/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de dados sobre dívida prescrita no SCR-BACEN configura ato ilícito apto a ensejar dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O SCR do Banco Central visa ao monitoramento de riscos no sistema financeiro, sendo equiparado a cadastros de restrição ao crédito.
4. A instrução do STJ (Súmula 385) é clara ao estabelecer que a existência de anotações preexistentes regulares impede a configuração de dano moral in re ipsa por inclusão ou manutenção indevida de novo registro desabonador.
5. No caso, o apelante possuía outras observações de restrição ao crédito, legítimas e anteriores, não tendo demonstração de excepcionalidade ou lesão à honra capaz de ensejar indenização por danos morais.
6. Ausência de prova de ato ilícito ou prejuízo específico decorrente da manutenção do registro.
Iv. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1040598-87.2023.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATOR DESIGNADO:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

PARTE(S):

[SEBASTIAO HURTADO DA ROCHA - CPF: 329.641.961-68 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DE DADOS NO SCR-BACEN. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO. SÚMULA 385/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE A MANUTENÇÃO DE DADOS SOBRE DÍVIDA PRESCRITA NO SCR-BACEN CONFIGURA ATO ILÍCITO APTO A ENSEJAR DANO MORAL INDENIZÁVEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR DO BANCO CENTRAL VISA AO MONITORAMENTO DE RISCOS NO SISTEMA FINANCEIRO, SENDO EQUIPARADO A CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.

4. A INSTRUÇÃO DO STJ (SÚMULA 385) É CLARA AO ESTABELECER QUE A EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES REGULARES IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN
RE

IPSA
POR INCLUSÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOVO REGISTRO DESABONADOR.

5. NO CASO, O APELANTE POSSUÍA OUTRAS OBSERVAÇÕES DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, LEGÍTIMAS E ANTERIORES, NÃO TENDO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE OU LESÃO À HONRA CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

6. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO OU PREJUÍZO ESPECÍFICO DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DO REGISTRO.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS(RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEBASTIAO HURTADO DA ROCHA

contra sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais”
n.o
1040598-87.2023.8.11.0002
, proposta em desfavor de
BANCO SAFRA S.A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora
sob condição
suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

E
m síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença
aduzindo que o
Magistrado “a quo”, não agiu com o costumeiro acerto
“
violando mínimo a Magna Carta, a Lei Federal, Súmula do STJ e por fim e não menos importante a intimidade do peticionário
”
.

Alega que “
ainda que exista qualquer documento hábil devidamente assinado, o objeto da demanda é a manutenção do débito PRESCRITO
” e, que “
a manutenção do cadastro restritivo por mais de cinco anos é ilegal, não agindo o Requerido de boa-fé
”
.

Discorre acerca

da Súmula 323 d
o Superior Tribunal de Justiça
.

Menciona que “
o Requerido deixou de juntar em Contestação qualquer documentação capaz de combater a o ato ilícito decorrente da manutenção indevida
junto ao Banco Central, porém confirmou que houve o acordo administrativo e fora devidamente adimplido pelo Requerente
”.

Defende que merece ser reparado pela conduta ilícita praticada pelo Banco Requerido pela manutenção dos dados da parte autora junto ao Banco Central
, bem como alega a responsabilidade objetiva da instituição financeira ré
.

Explicita acerca da vedação imposta à permanência de registro da dívida por mais de 5 (cinco) anos a contar do débito.

Diante do exposto, considerando ilegal o praticado pela instituição bancária, pugna o autor pelo provimento de seu recurso.

Contrarrazões, id.
222165171
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS(RELATOR):

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
nos
autos da “
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
” n.o
1040598-87.2023.8.11.0002
, ajuizada por
SEBASTIAO HURTADO DA ROCHA

em face de
BANCO SAFRA S.A
,
que
nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra
a
parte autora que ao tentar realizar a aquisição de um cartão de crédito, teve a sua pretensão sumariamente negada,
decorrente de anotações registradas
no Sistema de Informação ao Crédito
–
SCR
- SIS
BACEN,
com a nomenclatura prejuízo/vencido em 10/2018, no importe de R$ 218,94 (duzentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos)
.

Aleg
ou
que

o apontamento inscrito pelo
banco r
equerido é superior a 5 (cinco) anos,
se encontra prescrito, sendo
ilegal
e
arbitrári
o
;

o que
impede que
outros
bancos forneçam serviços indispensáveis
como
cartão de crédito, conta corrente com cheque especial e cerceamento de crédito.

Assim, diante do exposto, enfatizando que SISBACEN tem natureza jurídica de cadastro restritivo de crédito, defende que o apontamento indevido gerou dano moral
in
re

ipsa
, pugnando pela procedência de seus pedidos.

Ao contestar o feito, a instituição bancária defende, em resumo, o exercício regular de seu direito; a legitimidade da cobrança; a culpa exclusiva do consumidor; a inexistência de ato ilícito; ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva e a não ocorrência de dano moral.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que os documentos trazidos aos autos não comprovam a suposta manutenção indevida de seu nome no cadastro apontado, julgou improcedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese
a
sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que
assiste
razão à parte apelante.

Prefacialmente
, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

N
a contestação apresentada pela instituição bancária (id.
222165151
- Pág.
3
)
defende que “
não houve qualquer ato ilícito ou má prestação de serviço, além de não ser o SCR um cadastro de proteção ao crédito, é dever da instituição informar os dados das operações de crédito
”
,
sem,
porém
,
qualquer apontamento do débito objeto dos autos, deixando, ainda, de
juntar qualquer documento no que se refere
a
o apontamento
do caso em análise.

Dessa feita
, cumpre asseverar que, consoante entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações do Banco Central (
Sisbacen
) tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, a Serasa e demais cadastros do gênero, pois suas informações objetivam diminuir o risco assumido pelas instituições financeiras na hora de conceder crédito, consoante a emanta abaixo (grifos nossos):

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1.
O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo)
. 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo,
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a
contrario
sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação
do
Sisbacen
sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014,
DJe
de 21/10/2014)

Portanto, tem-se por ilegal o cadastro do nome d
o
consumidor junto ao Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, por débito prescrito, o que
torna-se
devid
a
a condenação da instituição bancária ré ao pagamento de indenização por danos morais.

É cediço que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as
particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, “
em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)
” (TJMT - N.U 1003778-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, arbitrando a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), invertendo-se ainda os ônus sucumbenciais.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista dos autos.

EM 19 DE NOVEMBRO DE 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADO O JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E A 1a VOGAL AGUARDA (DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO).

SESSÃO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a discussão recursal, e, após estudar tanto os pronunciamentos judiciais anteriores quanto o conjunto fático-probatório dos autos, peço vênia para divergir do Ilmo. Relator quanto ao dever de indenizar do apelado.

Pois bem.

O ponto nodal ao qual circunda a controvérsia dá-se sobre a existência ou não de abalo moral indenizável decorrente da manutenção do nome do apelante no sistema de informação ao crédito (SCR-BACEN), mesmo após a alegada prescrição da dívida.

Verifica-se pelo extrato do SCR juntado pelo próprio autor nos autos, que no momento da negativação objeto da lide (10/2018 - cf. Id. no 222164841), constam em aberto diversas inscrições restritivas em nome do autor em diferentes instituições financeiras entre os anos de 2018
a
2023. Entre as dívidas existentes, consta a dívida, ora questionada, no valor de R$ 218,94.

Assim, admito que não há qualquer ato ilícito praticado pela parte autora a ensejar a condenação em danos morais, uma vez que além da presunção do dano da inscrição indevida, não apresentou aos autos argumento ou prova que demonstrasse situação excepcional sofrida em decorrência da negativação, ainda mais porque existem inúmeras anotações semelhantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de um único outro registro regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por dano moral em decorrência de indevido protesto, ou de qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia. Em razão da legítima anotação preexistente, o apontamento posterior, ainda que indevido, não aumenta o descrédito contra a pessoa do devedor perante terceiros, assim como não lhe lesa a honra, ressalvando, contudo, o direito ao cancelamento do apontamento indevido.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1.
Esta Corte Superior, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e 1.036 do CPC/2015) firmou o entendimento de que, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição
. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
689.581/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
01/12/2016) (grifei).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. O recurso especial não se mostra inviável ao exame de suposta violação a dispositivos constitucionais, trata-se de matéria reservada à análise do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da revelia e de seus efeitos no caso concreto não altera o resultado da lide quando o julgador, amparado no princípio do livre convencimento motivado, decide com base nas provas colacionada aos autos. 3.
Na hipótese dos autos, aplicável o enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1158835/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
18/02/2016) (destaquei).

EMENTA: CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ. 1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição indevida. 2. A usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
560.188/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015,
DJe
20/02/2015).

No mesmo sentido, é o entendimento deste
eg
. Tribunal:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO APÓS CINCO ANOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir 3. O SCR do Banco Central, regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017, visa o monitoramento de crédito e a segurança no sistema financeiro, sendo equiparado a órgãos de proteção ao crédito. 4. C
onstatou-se a presença de diversas anotações de restrição de crédito de diferentes instituições entre 2018 e 2023, sendo a inscrição questionada apenas uma delas
. 5.
Ausência de comprovação de ato ilícito por parte do banco, bem como de prejuízo direto ao Apelante em decorrência da anotação, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ, que impede a indenização por dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas
. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A permanência de inscrição em cadastro de inadimplentes após cinco anos não enseja dano moral, especialmente se preexistirem outras anotações legítimas." Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 927; Resolução CMN n. 4.571/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385; REsp 2.103.726, 3a Turma do STJ”. (TJMT - RAC 1042359-36.2023.8.11.0041 – rel. des. MARCIO VIDAL – 5a Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024, DJE 17/11/2024) (
destaquei
)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) - FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - INDÍCIOS DE DEMANDISMO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A teor do art. 373, I, do CPC/15, constitui ônus da parte autora a comprovação, ainda que mínima, do direito alegado, assim, à míngua de comprovação, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da
inicial.-
(TJMT - RAC 1001868-84.2023.8.11.0041, rela. desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024, DJE 27/05/2024)”

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – RELATÓRIO / HISTÓRICO DO SCR DO BANCO CENTRAL – ANOTAÇÃO DE DÍVIDA – LANÇAMENTO NO CAMPO DÍVIDA VENCIDA – INSERIDA EM DATA PRETÉRITA – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. 2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). 3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ –
AREsp
: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
DJe
11/4/2018). 4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
DJe
15/12/2011)”. (TJMT - RAC 1041135-63.2023.8.11.0041, rela. desa. SERLY MARCONDES ALVES, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024, DJE 17/10/2024)

Portanto, não se pode presumir que a negativação indevida feita a pedido da ré/apelada importou em ofensa à imagem e/ou honradez do autor/apelante, ou seja, não há falar em dano moral in
re

ipsa
(STJ, Súmula no 385), e, como não provas do suposto abalo moral, a única conclusão possível é pela improcedência do pedido indenizatório.

Por tais fundamentos, respeitosamente, divirjo do voto do Relator Des. Sebastião Barbosa Farias para
negar provimento
ao apelo, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando o regramento do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3o, do mesmo códex.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência do Dr. Márcio Aparecido Guedes.

EM 26 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 10/12/2024, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR PROVEU O RECURSO; O 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL – CONVOCADA)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEBASTIÃO HURTADO DA ROCHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais” n.o 1040598-87.2023.8.11.0002, proposta em desfavor de
BANCO SAFRA S.A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em seu voto, o Relator Des. Sebastião Barbosa Farias deu provimento ao recurso, ao fundamento de que
“tem-se por ilegal o cadastro do nome do consumidor junto ao Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, por débito prescrito”
, o que torna devida a condenação da instituição bancária ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por outro lado, o 2o Vogal, Exmo. Dr. Márcio Aparecido Guedes, apresentou voto divergente para negar provimento ao recurso, sob o fundamento de que
“além da presunção do dano da inscrição indevida, não apresentou aos autos argumento ou prova que demonstrasse situação excepcional sofrida em decorrência da negativação, ainda mais porque existem inúmeras anotações semelhantes”
.

Para tanto, esclareceu que pelo extrato do SCR juntado pelo próprio autor nos autos, verifica-se que no momento da negativação objeto da lide, constam em aberto diversas inscrições restritivas em nome do autor em diferentes instituições financeiras entre os anos de 2018
a
2023 e entre as dívidas existentes, consta a dívida, ora questionada.

A 1a Vogal, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho acompanhou a divergência.

Pois bem.

Inicialmente, anoto que o entendimento atualmente esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, e do qual me filio, é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do nome do consumidor é passível de gerar dano moral.

Isso
porquê
, apesar das diferenças existentes entre os vários tipos de cadastros restritivos de crédito, é cediço que as informações que constam no SCR-BACEN podem impactar nas decisões tomadas pelas instituições financeiras, quando da análise para disponibilização de crédito, como no caso dos autos.

Nessa trilha, resta verificar se a anotação questionada foi lançada ou mantida de forma irregular.

Assim, após análise dos autos, entendo por bem acompanhar a divergência.

Isso
porquê
, em que pese a discussão acerca da manutenção de dívida prescrita nos cadastros de inadimplência estar suspensa por força de decisão proferida pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1264, a divergência apontada foi no sentido de que havia diversas inscrições restritivas em nome do autor no mesmo período reclamado nos autos.

Logo, a divergência apresentada foi quanto à existência ou não de danos morais em casos de anotação preexistente e, quanto a essa matéria, filio-me ao entendimento de que diante da existência de negativações preexistentes legítimas, imperiosa a aplicação da Súmula 385 do STJ, que dispõe que
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Ante o exposto, com a devida vênia ao d. Relator,
acompanho a divergência
para negar provimento ao recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4a VOGAL- CONVOCADA)

Peço vênia ao relator para acompanhar o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024